Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Indícios suficientes.
1 -- No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
2 -- Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil - desentendimento anterior entre irmão da vítima e amigo do pronunciado -, não se exclui a qualificadora.
3 -- Recurso em sentido estrito não provido.